Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-62.2021.8.11.0087
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000662-62.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SADI CAMIRAN - CPF: 460.476.541-34 (RECORRENTE), EDILAINE LOPES PEREIRA - CPF: 988.922.581-68 (ADVOGADO), NILSON FERREIRA RIBEIRO - CPF: 411.462.981-53 (RECORRIDO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000662-62.2021.8.11.0087.

Origem: Juizado Especial da Cível de Guarantã do Norte

Recorrente: NILSON FERREIRA RIBEIRO.

Recorrido: SADI CAMIRAN.

Data do Julgamento:
19/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REJEITADA- AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeitada a arguição de cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, isso porque, as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

2.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento do valor de
R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente a partir da inadimplência, e juros de mora contados a partir da citação e, ao pagamento do valor de
R$ 583,24
(quinhentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos), e determinou que o recorrente proceda ao pedido de religação perante a concessionária de água, no prazo máximo de 7 (sete) dias, sob pena de multa.

O recorrente alega preliminarmente a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual, o autor alega que o requerido possuía um contrato de locação de imóvel, que em 01/11/2020 o requerido rescindiu o contrato de forma antecipada e unilateralmente, sem qualquer aviso prévio, descumprindo cláusulas contratuais, deixando de adimplir o valor da multa prevista contrato, bem como, deixou de adimplir as faturas de energia e água correspondente à época em que ele estava na posse do imóvel.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento da multa contratual prevista na Clausula 11o, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e, ao pagamento do valor de R$ 583,24 (quinhentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos).

O requerido, ora recorrente, se insurge contra a sentença,
arguindo apenas nulidade de sentença por cerceamento de defesa, em razão da necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento.

Contudo, entendo que não merece acolhimento à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, isso porque, conforme mencionou a sentença,
“
estando os presentes autos instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide
”
,
portanto, as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide quando já existentes elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC/15.

Ademais, considerando o livre convencimento do magistrado e que o recorrente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023